Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008224-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INCISO I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, III, DO CPP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E

CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VÍTIMA AMARRADA E MANTIDA EM PORTA-MALAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – NÍTIDOS SINAIS DE PERIGOSIDADE EM FACE DE CARGA CRIMINOSA ELOQUENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Rogério da Silva Teixeira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 26 de março de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 157, §2o, inciso I, II e V, do Código Penal.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao juiz
a quo
, sem que houvesse manifestação prévia do
parquet
, tendo convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob argumento para garantir a ordem pública.

Sustenta que não cabe ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de subversão do sistema acusatório.

Expõe, por fim, que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea, pois o juiz coator restringiu seus argumentos na suposta conduta criminosa, ou seja, a gravida
in abstrato
do delito, sem indicar nenhum elemento capaz de concluir realmente a necessidade da segregação cautelar mais gravosa.

Declara que o paciente possui predicador favoráveis, uma vez que não reincidente e não possui antecedentes criminais.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 39407952)

Foram solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 39738482). Informações juntadas (Id. 39844976). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 40041980)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 40750463)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade a prisão preventiva, eis que decretada de ofício. Alega, ainda, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial- Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi - Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Rogério da Silva Teixeira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Primeiramente, argumenta o impetrante que o magistrado decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente ainda no curso do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de subversão do sistema
acusatório.

Todavia, diversamente do sustentado, não se verifica, no caso, decretação de ofício de prisão preventiva no curso de investigações, mas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal. Dessa forma,
não se constata o vício arguido na impetração.

Assim, o art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Expõe também a defesa, que a fundamentação feita na decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea, pois o juiz coator restringiu seus argumentos na suposta conduta criminosa, ou seja, a gravida
in abstrato
do delito, sem indicar nenhum elemento capaz de concluir realmente a necessidade da segregação cautelar mais gravosa.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pelo Juiz singular
: (Id.
39844976
)

“
Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habear COOU, n.° 1008224-29.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 1452-43.2020.811.0008 - Código 162233) — Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como paciente Rogerio da Silva Teixeira, apontando como autoridade coatora este Juizo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz a impetrante que a prisão em flagrante do paciente fora convertida em prisão preventiva sob a garantia da ordem pública, sem previa manifestação do Parquet, sustenta ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea.

Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos c pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 157, 52°, inciso I, II e V do Código Penal.

Transcrevo in totum ar. decisão combatida:

Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado fora preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) Corrente Dourada, 01 (um) celular da marca Samsung e R$1.50,00 (um real e cinquenta centavos). 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304.

Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. 4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos art.s 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. 5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos aos acusados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal. 7. Impende destacar a testemunha PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. autoridade policial, que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos foragidos durante cerco policial conforme Boletim de Ocorrência no 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044, por terem cometido em quadrilha o crime de roubo com emprego de arma de fogo e violência. Relata ainda que, ao tentar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com o bloqueio policial, momento em que entraram em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT, durante este confronto os suspeitos adentraram na mata empreendendo fuga, sendo estes acompanhados pela guarnição policial, a qual logrou êxito em deter a maioria dos suspeitos. Transcrevo trechos externados do ato: “Que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos que foragiram durante cerco policial conforme boletins de ocorrências números: 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044 por terem cometido em quadrilha, os crimes de roubo com emprego de arma de fogo e violência, sequestro e cárcere privado e, ao tentar os levar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com bloqueio policial, entrando em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT; Que durante o confronto, todos os indivíduos do bando adentraram a região de mata empreendendo fuga, sendo acompanhados pelas guarnições policiais até a captura da maioria deles; Que as diligências continuaram os trabalhos policiais de todas as equipes policiais da circunscrição de Barra do Bugres (Porto Estrela-MT) e Cáceres-MT e nesta data, esta guarnição PM, diligências a fim de prender os perpetradores do crime, deparou-se com dois deles, pertencentes ao bando que encontravam-se na região de mata na fazenda Marajoara e ao tentar abordá-los, um deles que estava portando um revólver calibre 22 sacou a arma e apontou em direção aos policiais, sendo repelida a injusta agressão com disparos em sua direção; Que em ato continuo, ambos os suspeitos saíram em disparado, sendo que, o conduzido foi capturado poucos metros a frente e, o seu comparsa conseguiu evadir tomando rugo a região de mata fechada de difícil acesso; Que foi feita buscas em toda a regia o na intenção de localiza-lo, porém, sem êxito; Que a arma de fogo não foi localizada com o suspeito detido; Que ante o exposto, o suspeito foi detido e entregue com arranhões pelo corpo devido passar muito tempo em região de mata, na delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Bugres para adoção de medidas cabíveis ao caso concreto...” 8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento do objeto, termo de reconhecimento, termo de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem como a confissão do interrogado, em sede de investigação policial.

9. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva dos agentes envolvidos, evidenciada pelas circunstâncias mais gravosas em que praticado o delito. 2. Caso de roubo majorado cometido em concurso de quatro agentes, que abordaram as vítimas em plena via pública e, após tomarem a direção do veículo no qual encontravam-se os ofendidos, lhes exigiram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a entrega de cartões de crédito com suas senhas, que utilizaram posteriormente para efetuar saque bancário, circunstâncias que, somadas à notícia de envolvimento do grupo em outros delitos contra o patrimônio, evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública, em caso de soltura. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC: 58946 MG 2015/0046915-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/05/2015,

T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015) (negritei). HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Deve ser mantida a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para o resguardo da ordem pública, quando fundamentada no modus operandi do agente, demonstrativo de periculosidade em concreto, e presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, de forma a se concluir que outras medidas cautelares distintas da prisão são insuficientes para a prevenção e repressão ao crime. II – Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20140020211475 DF 0021284-10.2014.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 18/09/2014,

3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2014 . Pág.: 241). (grifamos), 10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Rogério da Silva Teixeira, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 17. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n°62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça.

18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão. 19. Intimem-se. 20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

Anoto ainda que, fora dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n°62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça.

Os autos em epígrafe encontram-se ei carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.”

Analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade decretou a prisão preventiva do paciente, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas praticadas, revelada pela forma como foi executada, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa (organização criminosa, que se reuniram com o propósito de realizar roubos mediante emprego de arma de fogo), e conforme nota-se, empreenderam fuga do local, e ao se depararem com os policiais, entraram em confronto, havendo troca de tiros, bem como fizeram uma vítima de refém, amarram e a colocaram no porta-malas, circunstâncias que extrapolam o tipo penal, causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade do beneficiário, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. Além disso, quando abordados pela polícia, os agentes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreendido fuga, dando início a uma perseguição em alta velocidade, com manobras perigosas. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado. 4. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatóriodos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)ALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

“(...) 5. Na hipótese em tela, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria subtraído bens de diversas vítimas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo; além do efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o ora recorrenteresponde a outras ações penais. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 121.509/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 17/02/2020)”

Verifica-se que, a decisão está devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

Nesse sentido:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014). “os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogério da Silva Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020